Tribunal: TJES
Processo: 5003210-04.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003210-04.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBERTO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003210-04.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ROBERTO DOS SANTOS

Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Valoração da conduta social com base em condenações posteriores. Tema repetitivo 1.077 do STJ. Fração de redução da tentativa devidamente fundamentada. Pedido parcialmente procedente.

I. Caso em exame

Ação de revisão criminal proposta por condenado que cumpre pena pela prática de homicídios qualificados tentados e consumado, em concurso material com associação criminosa armada, com pedido de desconstituição parcial da dosimetria fixada em sentença e acórdão confirmatório. Alega valoração indevida da conduta social com base em condenação posterior aos fatos, ausência de fundamentação quanto à fração redutora da tentativa e requer concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a valoração negativa da conduta social com base em condenação criminal posterior aos fatos narrados na denúncia; e (ii) saber se a fração de 1/3 aplicada na causa de diminuição da pena pela tentativa foi devidamente fundamentada, conforme exigência do art. 59 do CP e precedentes do STJ.

III. Razões de decidir

A valoração negativa da conduta social com base em condenação criminal posterior é indevida, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.077 do STJ, que limita tal valoração aos antecedentes criminais.

A fundamentação adotada para aplicação da fração de 1/3 pela tentativa é suficiente, ao indicar a realização de todos os atos de execução e o iter criminis percorrido.

A reforma parcial da dosimetria, com exclusão da valoração negativa da conduta social, resultou na fixação da nova pena definitiva em 33 anos e 5 meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa da conduta social com base em condenação criminal posterior aos fatos narrados na denúncia é indevida, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.077 do STJ. 2. A fração de 1/3 pela tentativa é válida quando há fundamentação baseada no iter criminis e na realização de todos os atos executórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 14, II, 70, parte final, e 288, p.u.; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003210-04.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ROBERTO DOS SANTOS

Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de ação de
revisão criminal
ajuizada por
ROBERTO DOS SANTOS
, atualmente sob custódia do Estado do Espírito Santo, em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Vitória/ES
, nos autos da ação penal n.º
0004946-03.2007.8.08.0024
, bem como do acórdão da
1ª Câmara Criminal do TJ/ES
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em breve síntese, a defesa sustenta: (a) que houve valoração negativa da conduta social do requerente com base em condenação criminal posterior aos fatos narrados na denúncia, o que violaria o disposto no art. 59, do Código Penal, e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.077, do Superior Tribunal de Justiça; (b) que, na terceira fase da dosimetria, ao aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, o magistrado deixou de fundamentar a escolha da fração de 1/3, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 diante da ausência de justificativa; e (c) ao final, requer o afastamento da valoração negativa da conduta social, a aplicação do redutor no patamar máximo legal e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Parecer emitido pela d. Procuradoria de Justiça, ID nº 12868122, manifestando-se pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela improcedência dos pedidos. Aduz que os argumentos relativos à pena-base já foram objeto de apreciação por ocasião do julgamento da apelação, o que afasta o cabimento da revisão criminal como sucedâneo recursal. Quanto à causa de diminuição da tentativa, sustenta que houve fundamentação
per relationem
suficiente, a partir da análise do
iter criminis
e da periculosidade da conduta, não sendo apresentada qualquer prova nova capaz de justificar a alteração da dosimetria fixada.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Não obstante, a despeito da alegação da Douta Procuradoria de Justiça quanto à inadmissibilidade parcial da revisão,
entendo que a revisão criminal é cabível quando há violação a norma penal.

Pois bem.

O autor foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e art. 29, caput, na forma do art. 70, parte final, e no art. 288, § único c/c art. 69, todos do Código Penal. Foi-lhe imputada a pena de 36 (trinta e seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (Tema Repetitivo 1.077, do Superior Tribunal de Justiça – REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Dessa forma, como a sentença baseou a negativação da conduta social em histórico criminal, entendo que merece reforma.

Prosseguindo, quanto à escolha da fração de diminuição pela incidência da tentativa, entendo que não assiste razão ao autor.

Na sentença, ainda na análise dos fatos, o juízo assim se manifestou acerca da tentativa:

“(...) Mostra-se presente a causa de diminuição da tentativa, e considerando o caminho do crime, e ainda que o réu praticou todos os atos de execução, reduzo a pena para 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de aumento de pena.”

Observo que o magistrado fundamentou adequadamente que os autores do ilícito realizaram todos os atos de execução, evidenciando o
iter criminis
percorrido e justificando a escolha da fração redutora na aplicação da tentativa.

Dessa maneira, não há qualquer reforma a ser feita nesse ponto. Assim, prossigo com a reforma da dosimetria apenas para excluir a valoração negativa da conduta social.

Do homicídio qualificado tentado – vítima Bruno:

Na primeira fase, foi valorada negativamente apenas a culpabilidade, razão pela qual fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena resta exasperada para 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual se torna definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Do homicídio qualificado – vítima Wanderley:

Na primeira fase, foi valorada negativamente apenas a culpabilidade, razão pela qual fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena é exasperada para 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da pena em razão da tentativa, reduzo-a em 1/3, fixando a reprimenda definitiva em 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ante a ausência de causas de aumento.

Os crimes foram cometidos em concurso formal impróprio, diante da pluralidade de desígnios decorrente da multiplicidade de dolo (CP, art. 70,
caput
, parte final), motivo pelo qual as penas devem ser somadas.

Do crime de quadrilha ou bando:

Na primeira fase, neutralizada a circunstância judicial da conduta social, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Os crimes de homicídio e de quadrilha ou bando foram cometidos em concurso material, conforme deliberado pelos jurados, motivo pelo qual as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Assim, realizada a soma das penas, fixo a reprimenda definitiva em 33 (trinta e três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de revisão criminal, reformando a dosimetria para fixar a pena definitiva em
33 (trinta e três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Revisão Criminal ajuizada pela defesa de Roberto dos Santos, contra r. sentença que condenou o revisionando da
imputação pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e art. 29, caput, na forma do art. 70, parte final, e no art. 288, § único c/c art. 69, todos do Código Penal. Foi-lhe imputada a pena de 36 (trinta e seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

O Eminente Desembargador Helimar Pinto, concedeu parcial provimento à ação revisional, para redimensionar a pena imposta ao réu, por entender que apesar do Eminente Desembargador Relator, em recurso de apelação, ter mantido na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade e conduta social, considera inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeira instância, em relação à conduta social.

Após atenta análise do caderno processual, acompanho na íntegra o entendimento exarado pelo Eminente Relator, quanto ao decote da circunstância da conduta social.

Ante tudo o que foi exposto, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o relator.